Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737616-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA FABRICIO DE SOUZA RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PERCENTUAL NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais, decorrente de negócio jurídico acertado por meio de nota promissória. Desde a propositura da ação, o credor buscou localizar bens para a satisfação da dívida, sem sucesso, resultando na decisão que determinou a penhora de 5% do salário líquido da executada. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é se a penhora de 5% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC). 4. No presente caso, o recorrente é servidor público do Distrito Federal. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 5% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda suficiente para mantença de sua subsistência de forma digna. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que percebe menos de dois salários-mínimos mensais líquidos, valor muito inferior ao mínimo existencial para o sustento próprio e de sua família, considerando os parâmetros do DIEESE. Assim, pugna para que seja liberada a penhora de 5% do salário líquido da recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Verifica-se no comprovante salarial juntado no ID 207096444 dos autos originários, que o recorrente é servidor público do Distrito Federal, que percebe remuneração bruta de R$ 5.299,33 e líquida de R$ 4.950,26. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 5% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda superior a R$ 4.500,00 para mantença de sua subsistência de forma digna. Consta no comprovante de renda anexado na petição inicial deste agravo de instrumento o valor de R$ 2.373,63 referente ao salário líquido por descontos de folha de pagamento, considerando descontada a penhora de 5%, o recorrente ainda auferiria mensalmente a quantia maior que R$ 2.000,00, montante que ultrapassa a quantia estipulada para o mínimo existencial.” (ID 67610823). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030